Tribunal: CARF
Processo: 10469.900989/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.900989/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.873 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MHAG SERVICOS E MINERACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
Para fins de apuração de crédito da Contribuição para o(a) Cofins não-
cumulativa nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2002, deve
ser observado o conceito de insumo estabelecido pelo STJ no REsp no
1.221.170-PR a partir do critério da essencialidade e relevância.
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
PRÓPRIOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para o transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, para venda/revenda, constituem despesas na
operação de venda e geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor apurado sobre o faturamento mensal.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Marcos
Roberto da Silva, que negavam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.869, de 29 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10469.723417/2012-42, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.900989/2013-32
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.900989/2013-32

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente um crédito de R$
466.065,29 de COFINS não cumulativa - exportação, apurado no 3o trimestre de 2007.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Segue ementa, em síntese, da decisão da DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, aplica-se o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em
22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Esse
entendimento tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB, nos termos
do disposto no art. 19-A da Lei no 10.522/2002 c/c o art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014, bem como da Nota Explicativa PGFN no 63/2018 e do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5/2018.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese, que:
a)
que o Recurso Voluntário se limita ao questionamento sobre a possibilidade de
creditamento dos valores relativos aos gastos com óleo diesel utilizado no transporte;
b)
que, diferentemente dos argumentos utilizados no Acórdão recorrido, os
referidos gastos devem ser objeto de creditamento, nos termos previstos na legislação de
regência e consoante jurisprudência formada no âmbito judicial e administrativo;
c)
que a utilização do óleo diesel no transporte e movimentação do produto acabado
tem finalidade específica e imprescindível para a operação de venda dos bens, sendo
fundamental para viabilizar a exportação da produção, uma vez que serve para abastecer
os veículos que movimentam a substância mineral na Mina de Bonito, no Pátio de
Transbordo e, posteriormente, no Porto de Suape, onde ocorre a carga, descarga,
estocagem e carregamento dos navios, além de servir para fornecer energia para as
máquinas que promovem o carregamento dos navios;
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.900989/2013-32

d)
que o legislador autorizou o creditamento dos valores relativos aos gastos com (i)
combustíveis utilizados na produção e fabricação de bens e (ii) com gastos relativos a
frete na operação de venda;
e)
que a interpretação adotada pelo Acórdão recorrido é equivocadamente restrita,
limitando-se a extrair o entendimento de que apenas os combustíveis gastos durante o
processo produtivo estariam sujeitos ao creditamento e, paralelamente, apenas os gastos
com frete na venda teriam a mesma sorte;
f)
que, de acordo com a decisão proferida no REsp no 1.221.170-PR, insumos
seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens os quais, caso sejam eliminados, obstem a própria atividade da
empresa e não apenas a produção, ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes;
g)
que o CARF já analisou os gastos com transporte de produto acabado, definindo
que tais valores podem ser objeto de creditamento, desde que essenciais para a atividade
da empresa, conforme se extrai do Acórdão no 3102-001.395, julgado pela 1a Câmara da
2a Turma Ordinária em 15.02.2012;
h)
que, recentemente, em Sessão de 20 de março de 2019, a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por meio do acórdão no 9303-008.260, em observância ao
julgamento do STJ, também validou os créditos sobre frete de transferência de produto
acabado, ainda que não estivessem intrinsicamente ligados à venda, mas representassem
etapas intermediárias para a sua efetivação;
i)
que, caso o óleo diesel em questão, dentro do teste de essencialidade adotado
pela jurisprudência, seja eliminado, a atividade da Recorrente restará inviabilizada, uma
vez que este gasto com transporte e movimentação do produto acabado da mina até o
porto é imprescindível para permitir a operação de venda para o exterior; e
j)
que o referido gasto com óleo diesel na movimentação, carga e descarga do
produto acabado é um mero desdobramento da operação de venda e exportação do
minério, e, sem ele, restaria impossível a própria remessa dos bens para o exterior,
demonstrando a sua imprescindibilidade para a atividade empresarial da recorrente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultada no
acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins regimentais, inclusive de pré-
questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Quanto à tempestividade e conhecimento do recurso, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.900989/2013-32

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Quanto ao transporte de produtos acabados e suas despesas correlatas, transcreve-
se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do
acórdão paradigma:
Em que pese o como sempre bem fundamentado voto do relator, Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, ouso dele discordar quanto ao entendimento
relativo ao transporte de produtos acabados e suas despesas correlatas, uma vez
que entendo ser possível o creditamento nestes casos.
O relator negou o direito a crédito e, assim, manteve a glosa sobre tais rubricas
por entender que se trata de dispêndio pós processo produtivo e que, tampouco,
se confunde com frete/despesas diretas com venda.
Ora, minha análise da situação é outra. Primeiro porque entendo que se tratam
de dispêndios de transporte que visam o deslocamento do produto de seu local
de produção até o consumidor, sendo, portanto, uma questão de escoamento.
Pouco importa se o frete é realizado de forma direta ou indireta aos clientes,
cabendo o direito a crédito por se tratar de despesas necessárias, em última
análise, à venda.
Em muitos setores, ter o produto disponível e logisticamente acessível ao
cliente é fator decisivo para a venda, de forma que o momento de ocorrência do
gasto não o descaracteriza como despesa de venda, visto que se trata de mera
decisão comercial da empresa para melhor atender o mercado e garantir a
fluidez de suas operações.
Neste sentido, cabe citar posicionamento da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) sobre fretes de produtos destinados a venda entre filial
e matriz:
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
PRÓPRIOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. As despesas com fretes para o transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, para venda/revenda,
constituem despesas na operação de venda e geram créditos da contribuição,
passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal. A norma
introduzida pelo inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, segundo a qual a
armazenagem e o frete na operação de venda suportados pela vendedora de
mercadorias geram créditos, é ampliativa em relação aos créditos previstos no
inc. II do mesmo artigo. Com base nesses dois incisos, geram créditos, além do
frete na operação de venda, para entrega das mercadorias vendidas aos seus
adquirentes, os fretes entre estabelecimentos da própria empresa, desde que
para o transporte de insumos, produtos acabados ou produtos já vendidos.
(CSRF. 3a Turma. Acórdão n. 9303-009.680 no Processo n. 16366.003307/2007-
38. Rel. Cons. Érika Costa Camargo Autran. Dj. 16/10/2019)
No mesmo sentido, deve-se sublinhar que não existe na legislação qualquer tipo
de obrigação que a empresa mantenha, junto ao estabelecimento onde se deu a
industrialização, espaço suficiente para armazenamento do produto final e
formação de estoque. Assim, em sendo necessário o armazenamento das
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.900989/2013-32

mercadorias até o momento da venda e não havendo qualquer restrição ou
imposição legal sobre o local em que isso deva ocorrer, não faz sentido que tais
dispêndios não gerem direito a crédito, posto que fazem parte do fluxo
industrial/comercial.
Diante disso, me posiciono de forma contrária ao relator para, conhecer o
recurso voluntário e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 800
DF CARF MF
Original